Tribunal: TJMT
Processo: 1005148-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005148-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Peculato, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (IMPETRANTE), WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO - CPF: 138.759.061-87 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ESGOTAMENTO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias que manteve medidas cautelares diversas da prisão no âmbito de investigação da denominada “Operação Poço Sem Fundo”, que apura crimes contra a administração pública, sob o argumento de ausência de prorrogação do prazo fixado, inexistência de fundamentação contemporânea e desnecessidade das restrições impostas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão após o esgotamento do prazo fixado, sem prorrogação ou decisão judicial superveniente, configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a ausência de contemporaneidade e de necessidade atual justifica a revogação das medidas cautelares impostas.

III. Razões de decidir

3. As medidas cautelares possuem natureza instrumental e exigem demonstração concreta de necessidade e contemporaneidade para sua manutenção.

4. O esgotamento do prazo de vigência das medidas cautelares, sem pedido de prorrogação pelo Ministério Público ou decisão judicial que as renove, afasta sua validade jurídica.

5. A ausência de manifestação judicial posterior e de requerimento dos órgãos de persecução penal evidencia a perda de utilidade e necessidade das restrições impostas.

6. A inexistência de descumprimento das medidas pelo paciente reforça a desnecessidade de sua manutenção.

7. A investigação já dispõe dos elementos probatórios necessários, não se verificando risco atual à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

8. A orientação jurisprudencial exige contemporaneidade na imposição e manutenção de medidas cautelares, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão exige fundamentação concreta, atual e contemporânea.

2. O esgotamento do prazo das medidas cautelares, sem prorrogação ou decisão judicial superveniente, torna ilegal sua continuidade.

3. A ausência de necessidade atual e de risco à persecução penal impõe a revogação das medidas cautelares.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1035810-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 30.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005148-84.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI
PACIENTE: WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Wilce Aquino de Figueiredo
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias que, nos autos do incidente no 1005164-43.2025.8.11.0042, mantem medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente, no âmbito da denominada “Operação Poço Sem Fundo”, que apura o cometimento de crimes contra a administração pública.

Os impetrantes alegam, em síntese, que:
1)
as medidas cautelares foram impostas com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, exaurido em 01.11.2025, sem pedido de prorrogação pelo Ministério Público e sem decisão judicial superveniente,
2)
a manutenção das restrições carece de fundamentação concreta e contemporânea, configurando constrangimento ilegal e,
3)
os bens apreendidos não mais interessam à persecução penal, sendo suficiente a extração ou espelhamento dos dados, o que torna indevida a retenção física prolongada, inclusive de bem essencial à saúde do paciente.

Requerem a concessão da ordem para que todas as medidas cautelares alternativas à prisão sejam revogadas, bem como para que os bens apreendidos sejam restituídos (id. 345026898).

O pedido liminar foi deferido parcialmente, para determinar a suspensão das medidas cautelares alternativas até o julgamento do mérito do
writ
, oportunidade na qual a petição inicial foi parcialmente indeferida no que se refere aos pleitos de restituição de bens, com a consequente extinção parcial do
habeas corpus
nesse ponto (id. 345225893).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 34717485).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
“para que não se conheça do Habeas Corpus no que se refere ao pedido restituição de bens e, na parte a ser conhecida, que se conceda a ordem para revogar as medidas cautelares”
, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (id. 352813877).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab initio
, no que se refere aos pedidos de restituição dos bens apreendidos nos autos do inquérito policial
[“aparelho celular Samsung A36n IMEI 350057715149726 (...), aparelho celular Aparelho celular Doogee, sem chip, IMEI 352326680920066 e Notebook marca ACER no serie 14200156479”
], a petição inicial foi indeferida, com a extinção do feito neste ponto, por meio da decisão acostada ao id. 345225893.

Diante disso, não conheço do
writ
neste ponto.

Quanto a revogação das medidas cautelares alternativas à prisão, visualizo o preenchimento das condições de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do
habeas corpus
nesse ponto.

As medidas impugnadas inserem-se no bojo do Inquérito Policial no 20/2024 – DECCOR [Operação Poço Sem Fundo], instaurado para apurar supostos crimes de peculato, lavagem de capitais, fraude à licitação e associação criminosa, imputados, em tese, a agentes públicos vinculados à METAMAT e a particulares contratados, no âmbito da execução de contratos administrativos firmados entre os anos de 2020 e 2023, na execução da ação orçamentária estadual no 2239, voltada à perfuração de poços artesianos profundos em comunidades rurais.

Em relação ao paciente [servidor público], a Autoridade Policial lhe apontou a prática de condutas como: fiscalizar contratos, atestar notas fiscais de caráter genérico, expedir ordem de serviço genérica, e, em relação ao Contrato no 09/2022, o paciente atuou tanto na fase orçamentária quanto na fiscalização [desrespeito ao princípio da segregação de funções].

Sendo assim, em decisão de 05.05.2025, o juízo singular impôs as seguintes medidas cautelares alternativas em desfavor do paciente: (i) suspensão do exercício de função pública [esta medida foi imposta apenas em desfavor do paciente Ismael], (ii) comparecimento periódico em juízo, (iii) proibição de acesso às dependências administrativas e a todos os prédios da Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC-MT), (iv) proibição de manutenção de contato com os demais investigados e, (v) proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial, com entrega de passaporte (id. 192780503 – autos no 1005164-43.2025.8.11.0042).

Constata-se que as medidas cautelares alternativas impostas ao paciente tiveram sua vigência exaurida em 01.11.2025, sem que houvesse, até o presente momento, qualquer pedido de prorrogação formulado pelo órgão ministerial no âmbito do incidente processual.

Ainda, é notável a ausência de manifestação específica do juízo, a respeito dessas medidas, posteriormente à referida data, de modo que as restrições cautelares permanecem registradas nos autos, embora sem decisão atual que renove ou justifique sua subsistência.

Além disso, em informações, o juízo singular noticiou que não há qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares alternativas por parte do paciente.

Nessa perspectiva, não há indícios robustos de que, no atual estágio da persecução penal, a manutenção das medidas constritivas ainda produza efeitos úteis ao caso.

A ausência de necessidade atual para a manutenção das medidas também se evidencia quando se observa a orientação consolidada nesta Corte a respeito da imprescindibilidade de contemporaneidade na renovação de qualquer providência de natureza cautelar.

Ainda que o precedente a seguir citado trate de prisão temporária, o raciocínio nele assentado é perfeitamente aplicável às medidas diversas da prisão, consideradas a natureza cautelar comum e a finalidade instrumental que compartilham.

Nesse sentido:

“(...) 1. A prisão temporária perde sua validade quando, decorrido lapso temporal significativo desde sua decretação, não houver demonstração de contemporaneidade nem de necessidade atual para a sua manutenção. (...).”
(TJMT, N.U 1035810-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 30.10.2025).

Isso porque, sob a ótica da necessidade de resguardar a instrução criminal, verifica-se que a autoridade policial já dispôs de tempo hábil para a colheita dos elementos documentais pertinentes, tanto por meio das buscas realizadas na residência do paciente quanto na sede da METAMAT.

Além disso, escoado o prazo de vigência das medidas cautelares há mais de três meses [considerando a data de elaboração deste voto] e inexistindo, até o momento, qualquer requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, titular da futura ação penal, ou da autoridade policial, no sentido de pleitear a prorrogação das cautelas ou a adoção de outras providências, não subsiste razão lógica para a sua manutenção.

A inércia dos órgãos responsáveis pela condução da investigação reforça a conclusão de que as constrições deixaram de se mostrar necessárias e proporcionais no atual contexto processual.

Diante disso, verifica-se que a continuidade das medidas cautelares alternativas não encontra amparo em fundamentos atualizados e individualizados, sobretudo porque a investigação dispõe dos elementos técnicos que motivaram a sua decretação, e não foi demonstrada qualquer conduta dos pacientes, após a imposição das cautelas, que indique risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Assim, ausente a imprescindibilidade das constrições no presente momento, e considerando o esgotamento do prazo inicialmente fixado sem prorrogação por parte do órgão ministerial de primeiro grau ou da autoridade policial, impõe-se o reconhecimento do constrangimento ilegal, devendo as medidas cautelares alternativas ser revogadas.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para
revogar
as medidas cautelares alternativas à prisão, em desfavor do paciente
Wilce Aquino de Figueiredo
,

sem prejuízo de eventual nova aplicação, diante da necessidade e adequação em uma hipótese concreta, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT para que dê cumprimento à presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026